Tribunal: STF
Processo: RE 630742
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Município de Contagem, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto por sociedade de economia mista (CEMIG) contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que negou a imunidade tributária em relação ao IPTU incidente sobre imóvel utilizado na prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. 



    2. A recorrente alega violação dos arts. 5º, LIV, LV, 21, XII, ‘b’, 22, XII, 37, caput e XXI, 93, IX, 150, VI, ‘a’ e § 3º, 173, § 1º, II e § 2º, e 183, da Constituição Federal, sustentando a inexigibilidade do IPTU com base na imunidade recíproca. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, detém imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre imóvel utilizado na prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, considerando a jurisprudência do STF e o Tema 508 de repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O recurso extraordinário foi provido, reconhecendo a imunidade tributária da recorrente com base no RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, que estabelece que a exigência de IPTU sobre patrimônio imobiliário afetado à prestação de serviço público, ainda que concedido à empresa privada, não encontra respaldo na Constituição. 



    5. O julgamento levou em consideração o distinguishing em relação ao Tema 508 de repercussão geral, analisando a vinculação direta do imóvel ao serviço público e a ineficácia da tributação sobre o bem para o interesse público. 



    6. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. Precedentes. 



    7. Em face da vinculação direta do imóvel a um serviço público essencial, há que se observar o julgamento do RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, no qual a Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário, para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado em face da CEMIG Geração e Transmissão S.A., ora agravante.



     IV. DISPOSITIVO 



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º a 9º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do RE 1.470.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e dos Temas 508 e 1140 da repercussão geral.



    Intimada, CEMIG Geração e Transmissão S.A. não apresentou manifestação (ID:86be4cd7).



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno do Município de Contagem para manter a decisão monocrática pela qual provido o recurso extraordinário interposto por CEMIG Geração e Transmissão S.A, “para reconhecer a imunidade tributária da recorrente, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em questão, nos termos da fundamentação, invertidos os ônus da sucumbência”.



    O aresto trazido à colação (RE 1.470.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma), aparenta consagrar tese divergente. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.470.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mndes, 2ª Turma, DJe 04.4.2024)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente